Tribunal: STF
Processo: HC 170166
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recebimento da denúncia. Desnecessidade de fundamentação exauriente. Superveniência de sentença condenatória. Superação dos pedidos de anulação do ato de recebimento da denúncia e de relaxamento da prisão preventiva. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilberto Peres Lacorte em favor de Heroildo de Oliveira Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 463.120/MG.
    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTROLADORA DO TRÁFICO NA COMUNIDADE DO "COMPLEXO DO ALEMÃO". PACIENTE OCUPANTE DE POSIÇÃO DE LIDERANÇA. COMANDO DO TRÁFICO DE DENTRO DO PRESÍDIO. PERICULOSIDADE. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. "A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório" (RHC 60.582/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    4. No caso, o paciente é apontado como líder de organização criminosa controladora do território conhecido como "Complexo do Alemão", responsável pelo comando do tráfico local, inclusive de dentro do presídio. Ressalta-se, ainda, a fama de perigoso, do paciente e dos demais acusados, o que "intimida as testemunhas osbstatularizado a colheita de elementos conclusivos". Na mesma direção, destaca-se a sofisticação e abrangência da organização criminosa, apontando pela necessidade da segregação como forma de manter a ordem pública.
    5. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades, ainda mais se tratando de casos como o dos autos, em que o paciente é apontado como um dos líderes do grupo.
    6. Ademais, o relatado temor que os habitantes da região sentiriam em relação ao paciente e demais acusados, reforça a conclusão pela imprescindibilidade da prisão, neste prisma como forma de permitir o correto desenvolvimento da instrução criminal.
    7. Ordem não conhecida”.
    No presente writ, o Impetrante alega nulidade da decisão que recebeu a peça acusatória por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não houve análise de teses suscitadas na defesa preliminar. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a anulação da decisão que recebeu a denúncia, bem como os atos subsequentes e o relaxamento da prisão do paciente’ . 
    Indeferi a liminar, em 04.2019 (evento 3).
    O Ministério Público Federal em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 7).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade (HC 128.031/SP, de minha relatoria), ao entendimento de que ‘o juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente’ (RHC 171.188/RJ, Rel. Min. Edson Fachin). No sentido: RHC 171.316/mg, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 145.290/PA, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármem Lúcia; HC 167.549/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 124.708/MF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 111.127/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 93.056/PE, Rel. Min. Celso de Mello).
    Portanto, o acórdão recorrido – ao posicionar-se na direção de que ‘[a] decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório’ - está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Lado outro, constato, a partir de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que houve superveniente sentença penal condenatória proferida contra o Paciente, pela qual mantida sua prisão preventiva, já com a expedição de guia de execução provisória. Nessas condições, com ‘A sentença superveniente proferida (...) a anulação do recebimento da denúncia é logicamente incompatível, à luz do princípio da instrumentalidade’ (HC 111.127/SP, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda, ‘está prejudicada a análise da tese acerca da carência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória’, pois ‘[c]omo se sabe, a sentença condenatória é “Título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação” (HC 88292, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/06/2006, DJ 04/08/2006)’ (HC 191.629/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes); e, especificamente sobre o pleito de relaxamento da prisão preventiva, ‘a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 103.027/SP, acórdão de minha redação). 
    De resto, como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘os argumentos adotados pela magistrada foram suficientes para garantir a validade do decisum, ao consignar expressamente o atendimento às condições específicas da ação penal, além da presença de materialidade e dos indícios de autoria, elementos básicos para o recebimento da denúncia. Ademais, não foi comprovado o prejuízo à defesa, devendo prevalecer o entendimento de que não se anula ato processual praticado sem a demonstração do efetivo prejuízo para a defesa ou acusação, bem como aquele que não tenha influenciado para a apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, consoante o disposto nos arts. 563 e 566 do CPP’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora